Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. CONDUTA PROCESSUAL REPRESENTATIVA DE ACEITAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA OPERADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE REJUSTE PELO IGPM. PREVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEI 14.131/2021. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Requisitos expressos no art. 300, caput, do CPC, e não verificados no caso concreto.
2. Os elementos probatórios constantes nos autos revelam que o instrumento particular de financiamento firmado entre as partes expressamente prevê a incidência do IGPM (FGV) como índice de reajuste mensal. Estipulação clara e objetiva que, em princípio, afasta a alegada cobrança das parcelas devidas por surpreendente majoração. Fórmula induvidosa de atualização das obrigações pecuniárias contratualmente ajustadas em prestações que não permite, de plano, reconhecer a possibilidade de aplicar a teoria da imprevisão à relação negocial em litígio, dada a previsibilidade de quadros de instabilidade econômica no ambiente em que realizado o negócio, tanto que os contratantes, de comum acordo, ajustaram o emprego de um indexador como ferramenta contratual para atualização do valor das parcelas devidas. Alteração para menos ou para mais do IGPM no período de vigência do contrato que não pode ser tida como fato imprevisível.
3. Presunção de boa-fé e de licitude que não pode ser afastada na elaboração e execução do contrato de mútuo firmado entre os litigantes, notadamente pela falta de elementos de informação que demonstrem minimamente atuação de má-fé das co-contratantes credoras. Caso concreto em que não tem incidência a disciplina estabelecida na Lei 14.131/2021, uma vez o contrato trazido a exame judicial prevê o desconto das parcelas devidas em conta corrente do devedor, enquanto o citado diploma legal impõe limite de desconto somente para operações de crédito em que ajustada a quitação da dívida parcelada por débito automático em folha de pagamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.